Tribunal: TJSP
Processo: 0017813-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 0017813-45.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ABELARDO
MARQUES
DA
SILVA
e
é
embargada
BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o
Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente),
BERENICE MARCONDES CESAR, DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT, FÁBIO PODESTÁ, ROSANGELA
TELLES e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cr 51220e
2
Voto no 44.009
Embargos de declaração de no
0017813-45.2020.8.26.0000/50000
Processos originário e conexo no 615/14 e no
2023363-31.2013.8.26.0000
1a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Abelardo Marques da Silva
Embargada: Banco Bradesco S/A
14a Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
embargos
declaratórios intempestivos.
Autor interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 195/197). Afirma-o obscuro.
É o relatório.
A publicação do acórdão data de 4 de
novembro (fl. 198) e o termo final do prazo de cinco dias
recaiu em 11 de novembro.
Os embargos declaratórios vieram,
porém, no dia seguinte, 12 de novembro de 2020, de modo
intempestivo e, por isso, deles não se conhece.
Celso Pimentel
relator